Tribunal: TJPA
Processo: 0026678-70.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026678-70.2014.8.14.0301

APELANTE: MARLONY DOS SANTOS GUERREIRO, ELIANE LOPES DOS SANTOS, MARLON DOS SANTOS GUERREIRO, ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, ESTADO DO PARÁ, ELIANE LOPES DOS SANTOS, MARLON DOS SANTOS GUERREIRO, MARLONY DOS SANTOS GUERREIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Constitucional e Civil. Apelações. Indenizatória por danos morais e materiais. Morte de detento. Asfixia mecânica em unidade prisional. Responsabilidade objetiva. Dever de proteção física e moral do preso. Dano moral presumido. Pensão mensal. Dependência econômica presumida. Quantum indenizatório. Razoabilidade e proporcionalidade. Necessidade de redução da pensão. Precedentes. Apelações providas em parte.

I. Caso em exame

1. Ação Indenizatória ajuizada por familiares (filhos) de ex-detento, morto por asfixia por inalação de gases tóxicos nas dependências do Presídio Estadual CDPI, visando a responsabilização objetiva do Estado do Pará por danos morais e materiais.

II. Questão em discussão

2. A questão em análise reside em verificar se há responsabilidade objetiva do Estado do Pará, em relação à morte do ex-detento; se resta configurado o dever de indenizar; bem como, se há razoabilidade e proporcionalidade no valor fixado a título de danos morais e materiais, R$60.000,00 [R$30.000,00 para cada autor (x2)] e 01 salário-mínimo até os menores completarem 25 anos de idade, caso após a maioridade, comprovadamente, estarem cursando ensino universitário.

III. Razões de decidir

3. Arguição de ausência de omissão por parte dos Agentes Públicos e inexistência de dever de indenizar. O Estado está obrigado a resguardar a integridade física e moral do detento (artigo 5º, XLIX, da Constituição Federal). Responsabilidade Objetiva do Ente Estadual (art. 37, §6º, da Constituição Federal), por inobservância do seu dever específico de proteção (RE 841.526 - Tema 592/STF).

4. Das provas extrai-se que os autores perderam familiar que estava sob a tutela do Estado do Pará nas dependências de Presídio Estadual, sendo a morte ocasionada por incêndio provocado por presos, conforme Boletim de Ocorrência Policial, Certidão de Óbito e Laudo do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, atestando a causa mortis por
asfixia por inalação de gases tóxicos
(Id. 14756159 – Pág. 23).

5. Dano moral presumido, diante da relação direta existente entre os familiares e o falecido (filhos do de cujus), sendo desnecessária a comprovação da dor, sofrimento ou dimensão do abalo psicológico tolerado por tão próxima perda.

6. Pedidos de majoração e de diminuição do quantum indenizatório. O valor da indenização deve levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado, a repercussão do dano e,
o necessário efeito pedagógico da indenização
.

7. Considerando as peculiaridades da situação concreta e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, verifica-se que o
aumento do valor
para R$100.000,00 [R$50.000,00 para cada autor (x2)], à título de Danos Morais,
desestimula a repetição da conduta por parte do apelante
e, garante a justa compensação pelo abalo e transtornos provocados, sem importar enriquecimento ilícito.

8. Pedido de exclusão do pensionamento por ausência de comprovação da dependência econômica. Presunção de ajuda mútua entre os integrantes de famílias de baixa renda, de modo que, inexistindo elementos de que os dependentes não precisam do auxílio do pai, mostra-se devida à indenização decorrente da obrigação de prestar alimentos, na forma do art. 1.696 do Código Civil.

9. Necessidade de
diminuição do valor
da indenização a título de danos materiais. Pensão reduzida a 2/3 de salário-mínimo, considerando que parte da renda do de cujus se destinava ao seu próprio sustento, bem como, reduzida a idade limite de 25 para 24 anos, caso após a maioridade, comprovadamente, estarem cursando ensino universitário. Precedentes.

IV. Dispositivo e tese

10. Apelação dos Autores conhecida e desprovida e, Apelação do Estado do Pará conhecida e parcialmente provida, para majorar a indenização por danos morais e reduzir a indenização por danos materiais.

_________

Dispositivos relevantes citados:
art. 37, §6º e art. 5º, XLIX, da Constituição Federal; e art. 1.696 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada:
Tema 592 do STF (RE 841526).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DOS AUTORES e em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 42ª Sessão Ordinária Presencial da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 02 de dezembro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis (processo n.º 0006300-46.2017.8.14.0024) interpostas por M.D.S.G e M.D.S.G e, pelo ESTADO DO PARÁ, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Comarca da Capital/PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada pelos primeiros apelantes em face do Ente Estadual.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão (Id. 14756199):

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC/15 condenando o réu a pagar à requerente a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais a cada um dos filhos, impondo-se, ainda, o pagamento de juros, a contar do evento danoso (art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ), e correção monetária, a contar da data de fixação do quantum (Súmula 362 do STJ), observando, no mais, os parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947. Além de pensão mensal de 01 (um) salário mínimo até a maioridade dos demandantes, o valor é comum aos 02 (dois) requerentes, devendo ser ampliado até os 25 (vinte e cinco) anos, em caso de após a maioridade estarem cursando faculdade. A pensão alimentícia também retroagirá ao momento da morte.

SEM CUSTAS, dada a isenção da Fazenda Pública concedida pelo art. 40, I, da Lei nº8.328/2015.

CONDENO o réu ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, atento à simplicidade probatória.

Em suas razões de apelação (Id. 14756202), os autores defendem a majoração do valor arbitrado a título de dano moral, afirmando que o montante não se encontra dentro dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade. Juntaram Precedentes.

Ao final, requereram a o conhecimento e provimento do apelo.

Por sua vez, em razões de apelação (id. 14756203), o Estado do Pará suscita a inexistência do dever de indenizar, uma vez que não há nexo de causalidade entre sua conduta e o evento danoso, falecimento de Edinaldo de Souza Guerreiro, aos 31 anos de idade.

Defende a impossibilidade de aplicação da teoria do risco integral, afirmando que não resta caracterizada a omissão por parte do Estado, pois está evidenciado que o fato (asfixia) foi causado por terceiros, havendo, em verdade, imprevisibilidade e inevitabilidade, situação que rompe o nexo de causalidade.

De forma subsidiária, pugna pela redução do quantum indenizatório arbitrado em R$60.000,00 [R$30.000,00 para cada autor (x2)] e da pensão mensal de 01 salário-mínimo para 2/3 do salário-mínimo, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Conclui, requerendo o conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões dos autores no Id. 14756206.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Recebida a apelação, o Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento dos apelos.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço das Apelações, passando a apreciá-las em conjunto.

A questão em análise reside em verificar se há responsabilidade objetiva do Estado do Pará, em relação à morte do ex-detento; se resta configurado o dever de indenizar; bem como, se há razoabilidade e proporcionalidade no valor fixado a título de danos morais e materiais, R$60.000,00 [R$30.000,00 para cada autor (x2)] e 01 salário-mínimo até os menores completarem 25 anos de idade, caso após a maioridade, comprovadamente, estarem cursando ensino universitário.

DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO E DO DANO MORAL PRESUMIDO

O Ente Estadual suscita a ausência do dever de indenizar, por atuar ativamente para evitar esse tipo de evento danoso.

Acerca da Responsabilidade Objetiva, o artigo 37, §6º, da Constituição Federal e, artigos 43, 186 e 927 do Código Civil, dispõem, respectivamente:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
. (grifo nosso).

Art. 43.
As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros
, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. (grifo nosso).

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927- Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
. (grifo nosso).

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho ensina:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal
(ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. (FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454).

Com efeito, denota-se que a condenação do Estado deve se ater a teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa, torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo, sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos, quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

Neste sentido, em recente julgado, o Supremo Tribunal Federal decidiu, sob a sistemática de repercussão geral (RE 841.526 - Tema 592), que a morte de detento em estabelecimento penitenciário gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do seu dever específico de proteção. Por unanimidade, os Ministros negaram provimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul e, mantiveram o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça local (TJ-RS), que determinou o pagamento de indenização à família de um presidiário morto, a saber:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, §6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto para as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral
.
2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso
. 3.
É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral
(artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, §6º, da Constituição Federal. 5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. 7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso.
8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento
.
9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estata
l. 10. Recurso extraordinário DESPROVIDO.

(RE 841526/RS, Relator Min. LUIZ FUX, julgamento 30/03/2016, Tribunal Pleno, DJe 01/08/2016). (grifo nosso).

O cotejo probatório anexado aos autos demonstra o preenchimento dos requisitos exigidos para a responsabilização do Ente Público, senão vejamos.

Os autores (filhos) perderam familiar que estava sob a tutela do Estado do Pará nas dependências de Presídio Estadual, sendo a morte ocasionada por incêndio provocado por presos, conforme Boletim de Ocorrência Policial, Certidão de Óbito e Laudo do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, atestando a causa mortis por
asfixia por inalação de gases tóxicos
(Id. 14756159 – Pág. 23).

Como se observa, em que pese o Estado estar obrigado a resguardar a integridade física e moral do detento (artigo 5º, XLIX, da CF/88), o de cujus fora encontrado asfixiado dentro do estabelecimento prisional.

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XLIX - é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral;

Assim, observa-se que o evento danoso morte, está diretamente ligado a conduta negligente adotada pelos funcionários da Administração Pública, que poderia ter sido evitado caso houvesse vigilância e adoção de medidas preventivas eficazes por parte dos agentes estatais, restando comprovada a existência de nexo causal.

Deste modo, resta caracterizada a responsabilidade objetiva do Estado.

Em relação ao dever de indenizar, como cediço, o dano moral na presente demanda é presumido, diante da relação direta existente entre os familiares e o falecido (filhos do de cujus), sendo desnecessária a comprovação da dor, sofrimento ou dimensão do abalo psicológico tolerado por tão próxima perda.

Em casos análogos, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MORTE DO PRESO DENTRO DO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DO ESTADO, ESTANDO SOB CUSTÓDIA DO ESTADO DO PARÁ. DEVER DO ESTADO MANTER A HIGIDEZ FÍSICA E MENTAL DO DETENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO, POR CONDUTA OMISSIVA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE PENSIONAMENTO EM SEDE LIMINAR EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. PRESUNÇÃO DE ASSISTENCIA MÚTUA E DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA COMPANHEIRA. MANUTENÇÃO DAS ASTREINTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, que a morte de detento em estabelecimento penitenciário gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do seu dever específico de proteção
. Por unanimidade, os ministros negaram provimento ao Recurso Extraordinário (RE) 841526, interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão do Tribunal de Justiça local (TJ-RS) que determinou o pagamento de indenização à família de um presidiário morto. O recurso tem repercussão geral, TEMA 592. 2. O STJ e a jurisprudência pátria tem se posicionado que o artigo 1° da Lei n. 9.494/97 deve ser interpretado de forma restritiva, de modo a não existir vedação legal à concessão de antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública nas hipóteses em que envolvam pagamento de verba de natureza alimentar, como ocorre no presente caso. O caráter alimentar da verba pressupõe que ela é necessária à sobrevivência do beneficiado; 3. Recurso conhecido e improvido.

(TJPA, 2018.00868544-41, 186.562, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-03-07). (grifo nosso).

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL, REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO, CONFORME O CÓDIGO CIVIL, ART. 206, §3º, V, REJEITADA. MÉRITO. MORTE DE PRESO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL - DIREITO À INCOLUMIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, XLIX, DA CR/88 - RESPONSABILIDADE CIVIL ESTADO - CULPA IN VIGILANDO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - PENSIONAMENTO - PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS - OBRIGATORIEDADE - DANOS MORAIS - FIXAÇÃO - CRITÉRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA REDUZIR O PENSIONAMENTO PARA 2/3 DO SALÁRIO-MÍNIMO E ESTABELECER QUE OS ÍNDICES, RELATIVAMENTE AOS JUROS E A CORREÇÃO MONETÁRIA, SERÃO OS ADOTADOS PELA CADERNETA DE POUPANÇA. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA REFORMADA. (...) 4. Mérito. 4.1.
O Estado é responsável pela integridade física de detento sob sua custódia em estabelecimento prisional, incumbindo aos seus agentes a vigilância e a adoção de medidas preventivas eficazes. A falha na prevenção e vigilância, que redunda na morte do detento, enseja a reparação dos danos decorrentes
. 4.2.
Dano moral in re ipsa. Precedentes do STJ
. 4.3. Para a fixação da indenização por danos morais devem ser consideradas a culpabilidade do ofensor e sua capacidade econômica, visando adequar o caráter punitivo da pena às peculiaridades do caso concreto e impedir uma penalização excessiva, mostrando-se, diante disso, justo e razoável a quantia de R$ 50.000,00. (...) 7. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido. Em reexame necessário, sentença reformada.

(TJPA, 2017.03565929-63, 179.639, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-24, Publicado em 2017-08-23). (grifo nosso).

Portanto, restando caracterizada a responsabilidade objetiva do Estado, bem como, o dever de indenizar, impõe-se a manutenção da sentença, neste aspecto.

DO VALOR FIXADO À TÍTULO DE DANOS MORAIS

Em suas respectivas apelações, os autores pugnam pela majoração, e o Estado do Pará pela redução, da indenização por Danos Morais fixada em R$60.000,00 [R$30.000,00 para cada autor (x2)].

Em relação ao valor da indenização, deve-se levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado, a repercussão do dano e,
o necessário efeito pedagógico da indenização
.

Neste contexto,
a indenização deve guardar a dupla função
, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo,
a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente
e, a segunda, que o valor arbitrado não provoque o enriquecimento sem causa à parte lesada.

Neste sentido, destaca-se jurisprudências dos Tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5544869-90.2020.8.09.0158 2ª CÂMARA CÍVEL APELANTE : ESTADO DE GOIÁS APELADO : ADELMA DOS SANTOS LOPES e MARIA JOSÉ BRITO RELATOR : DESEMBARGADOR JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DE DETENTO EM UNIDADE PRISIONAL. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SÚMULA 32 TJGO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. 1. É inconteste o dever de indenizar do Estado em virtude do falecimento de detento, quando estava sob custódia em presídio, em consonância com o Tema 365 do Supremo Tribunal Federal. 2.
Consideradas as circunstâncias do caso, o quantum indenizatório fixado no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sendo R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autora, é justo, proporcional e razoável a amenizar o sofrimento das requerentes
, levando-se em conta a repercussão do ilícito praticado e, consequentemente, a intensidade do abalo psíquico imposto à família da vítima. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

(TJ-GO - AC: 55448699020208090158 SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, Santo Antônio do Descoberto - Vara das Fazendas Públicas – DJE de 13/02/2023) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DE DETENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ART. 37, § 6º, DA CF/88. DEVER ESPECÍFICO DE PROTEÇÃO. RESPEITO À INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL DOS PRESOS. ART. 5, XLIX, DA CF/88. TEMA 592 DO STF. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM SENTENÇA PARA O VALOR DE R$50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) EM FAVOR DA MÃE DO DE CUJUS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 4. No que tange a quantificação dos danos morais ou extrapatrimoniais, deve o julgador, considerar as peculiaridades do caso concreto, estipulando montante que não dê margem ao enriquecimento sem causa do ofendido, mas que por outro viés seja suficiente para significar adequado efeito pedagógico ao ofensor, evitando, a reincidência da conduta lesiva.
Assim, visando a condenação proporcional e adequação a jurisprudência desta Corte, reputo necessário a redução do valor arbitrado na sentença, para o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Mantida a sentença nos demais termos
.;

5 – Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800005-96.2018.8.14.0032, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 20/03/2023, 1ª Turma de Direito Público – DJE de 29/03/2023). (grifo nosso).

Portanto, atendo-se às peculiaridades da situação concreta e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, verifica-se que o
aumento do valor
para R$100.000,00 [R$50.000,00 para cada autor (x2)], à título de Danos Morais,
desestimula a repetição da conduta por parte do apelante
e, garante a justa compensação pelo abalo e transtornos provocados, sem importar enriquecimento ilícito

DO PENSIONAMENTO E DO VALOR FIXADO

O Magistrado de origem também condenou o Ente Estadual ao pagamento de pensão de 01 salário-mínimo vigente à época, até os filhos do ex-detento completarem 25 anos de idade, caso após a maioridade, comprovadamente, estarem cursando ensino universitário.

O Estado do Pará requer a exclusão da condenação por alegada ausência de comprovação da dependência econômica da apelada, ou sua redução para 2/3 do salário-mínimo.

A narrativa de que seria necessária a comprovação de dependência se mostra completamente inadequada, tendo em vista a presunção de ajuda mútua entre os integrantes de famílias de baixa renda, de modo que, inexistindo elementos de que os dependentes não precisam do auxílio do pai, mostra-se devida à indenização decorrente da obrigação de prestar alimentos, na forma do art. 1.696 do Código Civil.

Neste sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. MORTE DE PRESO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. VALOR IRRISÓRIO. POSSIBILIDADE. PENSIONAMENTO MENSAL. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. CABIMENTO.

1. A tese não trazida nas razões do apelo nobre, mas impropriamente no agravo interno, não merece conhecimento por configurar inovação recursal. 2. Em regra, descabe, no recurso especial, o reexame do valor fixado pelas instâncias ordinárias a título de indenização por dano moral. Porém, em hipóteses excepcionais, é admissível a revisão da quantia quando evidente a condenação em montante irrisório ou exorbitante. 3. No caso dos autos, é insuficiente a cifra de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para a morte de preso em estabelecimento prisional. Majoração do valor para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), com amparo em precedentes de situação semelhante. 4.
É devida a indenização por dano material, na forma de pensionamento mensal, aos genitores do menor falecido em razão de ação ou omissão estatal, ainda que o de cujus não exerça atividade remunerada, porquanto se presume ajuda mútua entre os integrantes de famílias de baixa renda.
5. Essa orientação, logicamente, deve alcançar os filhos maiores, pois a obrigação de alimentos, na forma do art. 1.696 do Código Civil, é recíproca entre pais e filhos. Ademais, ambas as Turmas componentes da Primeira Seção do STJ já se posicionaram pelo cabimento de pensão aos genitores de detento morto no interior de estabelecimento prisional. 6.
O encarceramento não afasta a presunção de ajuda mútua familiar, pois, após a soltura, existe a possibilidade de contribuição do filho para o sustento da família, especialmente em razão do avançar etário dos pais
. 7. Parâmetros da pensionamento: 2/3 (dois terços) do salário-mínimo do dia da morte até o momento no qual o falecido completaria 25 anos de idade; 1/3 (um terço) a partir daí até a data em que completaria 65 (sessenta e cinco) anos. Precedentes. 8. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ. AgInt no AREsp 812.782/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2018, DJe 23/10/2018) (grifo nosso).

Em situação análoga, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MORTE DE DETENTO SOB A CUSTÓDIA DO ESTADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TESE DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 592, RE 841.526. DANO MORAL. PENSÃO MENSAL AOS FILHOS E COMPANHEIRA.

(...) IX-
De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, é devido o pagamento de pensão mensal aos familiares do falecido, mesmo que a vítima não exerça atividade remunerada, pois é presumida ajuda mútua entre os integrantes de famílias de baixa renda, como a do caso em tela.
Além disso, é presumida a dependência dos filhos em relação ao pai, de modo que garante o recebimento da pensão desde a data do óbito até o momento em que completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade, e não somente até os dezoito anos. (...).

(TJPA, 2020.00725257-94, 212.331, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-03-02, Publicado em 2020-03-04). (grifo nosso).

Contudo, à luz da jurisprudência consolidada neste Tribunal de Justiça, assiste razão ao Estado quanto a necessidade de redução da pensão arbitrada em 01 (um) salário-mínimo, para 2/3 (dois terços) de salário-mínimo, considerando que parte da renda do de cujus se destinava ao seu próprio sustento. A exemplo, destaco precedentes desta Turma Julgadora:

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MORTE DE DETENTO EM PENITENCIÁRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ARTIGO 37, §6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO FÍSICA E MORAL DO PRESO. ARTIGO 5º, XLIX, DA CARTA MAGNA. TEMA 592 DO STF. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM CORRETAMENTE FIXADO. DANO MATERIAL.
PENSÃO FILHO MENOR. PERCENTUAL DE 2/3 DO SALÁRIO-MÍNIMO
VIGENTE NA DATA DA MORTE ATÉ QUE COMPLETEM 25 ANOS DE IDADE. PRECEDENTES NO STJ. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA AOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF. (...)

7. No que diz respeito ao valor da condenação por danos morais, o quantum indenizatório fixado pelo Juízo a quo, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), encontra-se adequado à situação fática descrita nos autos, bem como tem sido utilizado como parâmetro em casos similares por essa egrégia Corte de Justiça;

8. No que concerne à condenação do Estado do Pará a título de danos materiais, entendo que a sentença monocrática merece reparos, visto que o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que,
reconhecida a responsabilidade do Estado pela morte de genitor, como no caso dos autos, têm os filhos direito ao recebimento de pensão mensal calculada sobre 2/3 (dois terços) da remuneração da vítima
, desde a data do óbito até o momento em que completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade;

9.
Ante as razões acima alinhadas, entendo que a sentença deve ser reformada para fixar o pensionamento a 2/3 do salário-mínimo vigente
à época da morte até a data em que o filho mais novo, que convive com a autora, completar 25 (vinte e cinco) anos de idade, em consonância com precedentes do STJ.

10. Em remessa necessária, sentença parcialmente alterada nos termos da fundamentação.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0800670-47.2019.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/09/2023) (Grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MORTE DE DETENTO EM UNIDADE PRISIONAL ESTADUAL. SUICÍDIO. DEVER ESPECÍFICO DE PROTEÇÃO. TEMA 592, DO STF. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO DEMONSTRADA. FILHA MENOR. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – No caso dos autos, foi reconhecida a presença dos requisitos necessários para a responsabilização objetiva do ente público tendo em vista a ocorrência de suicídio de detento em unidade prisional.

2 –
Retificação da sentença recorrida para conceder a indenização por dano moral no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), condenando também ao pensionamento mensal de 2/3 (dois terços) do salário-mínimo
, até que complete 25 (vinte e cinco) anos de idade.

3 – Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801690-85.2019.8.14.0006 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 15/05/2023) (Grifo nosso).

Por fim, necessária a adequação aos precedentes deste Tribunal de Justiça, reduzindo a idade limite da pensão de 25 para 24 anos, caso após a maioridade, comprovadamente, estarem cursando ensino universitário.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DOS AUTORES E DO ESTADO DO PARÁ, para
majorar
a indenização por danos morais à R$100.000,00 [R$50.000,00 para cada autor (x2)] e
reduzir
a indenização por danos materiais, à 2/3 de salário-mínimo até 24 anos de idade, caso após a maioridade, comprovadamente, estarem cursando ensino universitário.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/12/2024